Tribunal: STF
Processo: AI 502659
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
Os embargos declaratórios só suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente
 omissa a respeito da questão antes suscitada.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento da matéria
constitucional (CF, art. 109, I), exigível, segundo a jurisprudência
 do STF, ainda que se trate de incompetência absoluta.